Tribunal: TJSP
Processo: 2349402-69.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Moradia
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS.
Pedido de exibição de todas as informações sobre os processos administrativos e sanções aplicadas em decorrência de fraudes e violações ao regime jurídico diferenciado conferido aos promotores de empreendimentos imobiliários de Habitação de Interesse Social (HIS) e de Habitação de Mercado Popular (HMP). Deferimento de tutela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS.
Pedido de exibição de todas as informações sobre os processos administrativos e sanções aplicadas em decorrência de fraudes e violações ao regime jurídico diferenciado conferido aos promotores de empreendimentos imobiliários de Habitação de Interesse Social (HIS) e de Habitação de Mercado Popular (HMP). Deferimento de tutela de urgência. Descabimento. Ausência de elementos de convicção que levem à ilação de que, não obstante os embates políticos relatados na ação, a parte interessada tenha sido impedida de acessar os documentos relacionados aos processos administrativos e sanções aplicadas em decorrência de fraudes e violações ao regime jurídico diferenciado conferido aos promotores de empreendimentos imobiliários de Habitação de Interesse Social (HIS), com fundamento no artigo 47 da Lei Municipal no 16.050/14, que aprovou a Política de Desenvolvimento Urbano e o Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo, além de seus Decretos Regulamentares. Prévio requerimento administrativo que constitui requisito basilar para a identificação do interesse de agir da parte que deseja a exibição de documentos. Inteligência do artigo 382, "caput", do CPC. Precedentes jurisprudenciais. Município de São Paulo que adotou, administrativamente, as medidas necessárias para disponibilizar o acesso aos documentos objeto da ação.
Decisão reformada. Recurso provido.